Tribunal: TJMMG
Processo: 0003134-81.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA - A VIOLÊNCIA APURADA EM QUESTÃO NÃO É INERENTE À EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PRATICADA PELOS MILITARES - LESÃO CORPORAL GRAVE - EXAME ATESTOU A INCAPACIDADE DO OFENDIDO PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003134-81.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/03/2022 Publicação: 04/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – A VIOLÊNCIA APURADA EM QUESTÃO NÃO É INERENTE À EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PRATICADA PELOS MILITARES – LESÃO CORPORAL GRAVE – EXAME ATESTOU A INCAPACIDADE DO OFENDIDO PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Flávio Moreira de Paula e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso interposto por Flávio Moreira de Paula, para manter a sentença combatida em seus exatos termos. RELATÓRIO O membro do Ministério Público de Minas Gerais (MP) oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME) ofereceu a denúncia contida no evento 2, recebida em 24/06/2019, nos seguintes termos: No dia 17 de agosto de 2017, por volta das 0h30, na rua Itaperuna, n. 459, bairro São Benedito, em Santa Luzia/MG, os denunciados, agindo com animus laedendi e em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Luiz Paulo dos Santos Bragança, causando-lhe, dolosamente, a incapacidade para as funções habituais por mais de 30 dias. Consta dos autos que, na data citada, os denunciados estavam escalados na Patrulha de Atendimento Comunitário da 71ª Cia/35º BPM, em Santa Lucia, no turno das 21 horas às 6 horas (fl. 21). Por volta das 0h30, os denunciados passaram com a viatura prefixo 23866, placa PXK9145 pela rua Itaperuna, no bairro São Benedito. Os denunciados visualizaram algumas pessoas defronte um estabelecimento comercial denominado Bar do Bigode e pararam para fazer a abordagem. Os frequentadores do estabelecimento passaram por busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com eles. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Durante a abordagem, os denunciados pegaram bastões de madeira na viatura, com os quais desferiram vários golpes contra dois dos frequentadores do estabelecimento, Paulo Sérgio Alves Duarte e Luiz Paulo dos Santos Bragança. Em razão das agressões, os denunciados, em concurso de agentes, fraturaram o braço direito de Luiz Paulo dos Santos Bragança, causando-lhe lesões de natureza grave que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 158 a 210, Paulo Sérgio Alves Duarte não sofreu lesões em razão das agressões. Conforme ficha de movimentação da viatura prefixo 23866, utilizada pela guarnição dos denunciados na data (fl. 116), o veículo ficou na rua Itaperuna das 0h16 às 0h23 do dia 17 de agosto de 2017 (fls. 27/28). O denunciado Sd. Flávio Moreira de Paula foi reconhecido pelo ofendido e pela testemunha Alair da Costa Melo como um dos autores das agressões, conforme termo de reconhecimento fotográfico de fls. 43/51. Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no art. 209, §1º (lesão grave), c/c art. 53 (coautoria), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados para apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. O juiz de primeiro grau recebeu a denúncia em 24/06/2019 e designou para 05/08/2019, às 13h45min, a realização de audiência de oitiva do ofendido e inquirição das testemunhas arroladas na denúncia. Determinou a citação dos réus, notificando-os para apresentação de resposta. Notificou réus, testemunhas, MP e Defensoria Pública (DP) para comparecerem à audiência designada. Foi realizada audiência na data designada, sendo ouvido o ofendido, Luiz Paulo dos Santos Bragança, e inquiridas as testemunhas Alair da Costa Melo, Paulo Sérgio Alves Duarte, Cid Machado dos Santos e Rogério Nascimento da Silva. Não compareceu à ocasião a testemunha Larissa Marcelle da Silva, arrolada na denúncia. O ofendido, Luiz Paulo dos Santos Bragança, declarou, em síntese, que, na data dos fatos, estava de frente ao "Bar do Bigode", conversando com Paulo Sérgio Alves Duarte, quando uma viatura se aproximou deles e realizou a abordagem. Afirmou que, mesmo inexistindo motivo para a abordagem, tampouco resistência, teria sido agredido no momento da revista. Disse que, após ter levado golpe de bastão no braço, começou a gritar, alertando ter sido quebrado seu braço. Relatou que, a despeito disso, continuou a ser agredido com golpes de bastão, tendo a agressão lhe deixado sequelas. A testemunha Paulo Sérgio Alves Duarte relatou, em resumo, que estava conversando com o ofendido, Luiz Paulo dos Santos Bragança, quando deles se aproximou a viatura policial. Declarou que o ofendido teria sofrido agressões, tendo ouvido ele gritar em certo momento que seu braço teria sido quebrado. Afirmou que os réus deram ordem para todas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 as pessoas ali presentes irem embora, à exceção do ofendido. Disse que a polícia foi acionada via atendimento 190, e, a partir disso, um outro policial militar conduziu o ofendido ao hospital. A testemunha 1º Ten PM Cid Machado dos Santos declarou, em síntese, que chamou as vítimas até a Companhia para tentar um reconhecimento dos supostos autores daquela agressão. Relatou ter chamado uma das guarnições com semelhanças físicas ao que foi relatado pelas vítimas do episódio, tendo os réus se negado a participarem do reconhecimento. Disse, ainda, que conduziu as vítimas até o hospital e que tomou as providências de praxe. Afirmou que as vítimas lhe relataram que as agressões consistiram em socos, chutes e uso do bastão de madeira. O juiz de primeiro grau designou para o dia 25/11/2019, às 14h15min, nova audiência para a inquirição da testemunha Larissa Marcelle da Silva. Foi realizada audiência na data designada, sendo inquirida a aludida testemunha, menor de idade. A testemunha Larissa Marcelle da Silva relatou, em resumo, que, no local dos fatos, havia 4 pessoas: ela, seu namorado, Luiz Paulo dos Santos Bragança e Paulo Sérgio Alves Duarte, quando a viatura chegou e os abordou. Disse que os militares mandaram que ela fosse embora, juntamente com uma criança que estava no local; que desceu a rua e, quando voltou, visualizou os militares agredindo Luiz Paulo dos Santos Bragança e Paulo Sérgio Alves Duarte, mas que o primeiro apanhou mais. Larissa afirmou que Luiz Paulo dos Santos Bragança estava com o braço visivelmente machucado. Declarou que, posteriormente, chegou outra viatura, a qual foi acionada pela esposa do Luiz Paulo dos Santos Bragança, e o encaminhou ao hospital. Informou que Luiz Paulo dos Santos Bragança perdeu o movimento do braço naquele momento e que quem o agrediu foi um policial moreno. A defesa de Flávio Moreira de Paula apresentou rol de testemunhas, sendo inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa: 1º Ten PM Cid Machado dos Santos, Cb PM Welisson Rodrigo Santos Gonçalves e Cb PM Paulo Gonçalves Ferreira. A testemunha de defesa Cesalpino Vieira do Nascimento foi dispensada pela defesa. A testemunha 1º Ten PM Cid Machado dos Santos voltou a prestar esclarecimentos, no mesmo sentido daqueles prestados anteriormente. Disse, em resposta a perguntas da defesa, que não se recorda de estarem presentes testemunhas quando os réus estiveram presentes na Companhia. A testemunha Cb PM Paulo Gonçalves Ferreira afirmou que estava escalado no interior da Companhia e que se recordou de três pessoas chegarem à unidade alegando ter havido agressão de policiais. Relatou ter dado ciência ao “CPU”, e que esse, em contato com as vítimas, acionou a viatura dos réus para comparecerem à Companhia Policial. Disse ter percebido que uma das pessoas que foram para a unidade, de sexo masculino, afirmou que não eram os réus os militares envolvidos no episódio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A testemunha Cb PM Welisson Rodrigo Santos Gonçalves se recorda de algumas vítimas chegarem reclamando de abordagem sofrida. Disse se recordar que o 1º Ten PM Cid Machado acionou a viatura dos réus para que comparecessem à sede da Companhia. Relatou não ter visto, mas ouvido que as vítimas que lá estavam não reconheceram os militares como possíveis agressores. Os réus foram interrogados na data designada. Os réus Sd PM Flávio Moreira de Paula e Cb PM Fábio Henrique de Souza declararam, em síntese, que os fatos ocorreram após início de busca de autores de um crime de roubo ocorrido na cidade de Santa Luzia. Disseram que, ao passarem com a viatura em frente ao local descrito pela denúncia, avistaram pessoas, em frente ao Bar do Bigode, estampando nervosismo com a presença da guarnição militar. Afirmaram que, cumprindo com o dever de militares, resolveram realizar busca com o intuito de conferirem se os autores do roubo supramencionado ali se encontravam. Os réus disseram que as pessoas ali se encontravam alcoolizadas, não respondendo às ordens e invadindo perímetro de segurança dos militares. Relataram que, em razão disso, foi necessária a utilização de bastão de contenção para que preservassem suas segurança e integridade física. Disseram que eventual lesão apresentada pela vítima pode ter sido causada no momento da ação de varredura com o bastão, mas que, apesar disso, não perceberam a lesão do ofendido. Afirmaram que atuaram no estrito cumprimento de dever legal e em legítima defesa, sem que houvesse abuso ou excesso. O juiz de primeiro grau abriu vistas ao MP e à defesa dos réus para apresentação de alegações finais. O MP apresentou alegações finais, por meio das quais ratificou o teor da acusação contida na denúncia. Alegou que as agressões apontadas em auto de corpo de delito são compatíveis com os relatos do ofendido. Juntou trechos das declarações do ofendido e das testemunhas. Reafirmou que os réus se utilizaram de força física desarrazoada contra o ofendido. Ao final, requereu a condenação dos acusados. O Sd PM Flávio Moreira de Paula apresentou memoriais finais. Alegou ter boa índole. Sustentou que a suposta agressão apresentada pelo ofendido poderia ter ocorrido em razão de ações de movimento de varredura de bastão, realizadas pelos militares. Asseverou ser impossível identificar qual dos militares teria sido o autor de suposta agressão, pois ambos se utilizaram da técnica com o bastão. Afirmou, também, que as supostas lesões apresentadas pelo ofendido foram oriundas de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal. Em razão disso, requereu absolvição, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM. Defendeu, subsidiariamente, que houvesse a desclassificação do crime ao qual é acusado para o crime de lesão corporal levíssima, conforme art. 209, § 6º, do CPM. Ainda nesse sentido, pediu que a lesão levíssima fosse considerada penalmente atípica, e, dessa forma, fosse absolvido, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Cb PM Fábio Henrique de Souza apresentou alegações finais, defendendo a tese de que a atuação se deu em estrito cumprimento do dever legal e de maneira moderada. Em razão disso, requereu a improcedência da denúncia, com a consequente absolvição nos termos do art. 439, “d”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu que o crime a ele imputado fosse desclassificado para o crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210 do CPM. Pediu, ainda, que, por ausência de provas de que o ofendido teria ficado incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o crime imputado fosse desclassificado para o delito de lesão corporal, previsto no caput do art. 209 do CPM. Alternativamente, pediu que o crime fosse desclassificado para a figura de lesão corporal qualificada por resultado culposo, do art. 209, § 3º, do CPM. O juiz de primeiro grau proferiu sentença. Parafraseou as declarações prestadas pelo ofendido, bem como pelas testemunhas Paulo Sérgio Alves Duarte, 1º Ten PM Cid Machado dos Santos e Larissa Marcelle da Silva, bem como apontou a ficha de movimentações da viatura prefixo 23866, utilizada pela guarnição dos réus na data dos fatos para constatar a autoria. Entendeu evidenciada a materialidade pelos laudos de exame de corpo de delito presentes nos autos. O Magistrado afastou as teses defensivas relativas à exclusão de ilicitude, por não identificar no relato das testemunhas quaisquer circunstâncias dos fatos que possam sustentá-las. O magistrado também entendeu impossível a desclassificação dos crimes imputados para o crime de lesão corporal leve ou levíssima, pois os laudos de exame de corpo de delito atestam, inequivocamente, que a lesão do ofendido resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Também entendeu impossível a desclassificação para a hipótese do art. 209, § 3º, do CPM, por compreender que a conduta foi perpetrada com evidente dolo. Em vista desses fundamentos, o juiz de primeiro grau julgou a ação penal procedente, condenando, pela prática do crime de lesão corporal grave, prevista no art. 209, § 1º do CPM, cada um dos réus, Sd PM Flávio Moreira de Paula e Cb PM Fábio Henrique de Souza. Aplicou a cada um a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e com direito ao sursis, pelo prazo de 2 anos, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal. Irresignado, o Sd PM Flávio Moreira de Paula interpôs recurso de apelação. Alegou abstratamente que a sentença fez uso de elementos constantes apenas do caderno investigatório ou de elementos de prova inválidos para decretar sua condenação. Reiterou teses apresentadas em suas alegações finais. Ao final do recurso, requereu absolvição, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM. Pediu, subsidiariamente, a desclassificação do crime do qual é acusado para o crime de lesão corporal levíssima, conforme art. 209, § 6º, do CPM. Ainda nesse sentido, pediu que a lesão levíssima fosse considerada penalmente atípica, e que, dessa forma, fosse absolvido, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O representante do MP apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, argumentando que a sentença condenatória considerou todo o conjunto probatório contido nos autos, havendo acervo probatório suficiente à condenação. Ao final, pugnou que fosse negado provimento ao recurso do apelante, mantendo-se o decreto condenatório em seus exatos termos. A sra. Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a consequente manutenção da sentença condenatória de 1º grau. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o recurso de apelação interposto por Flávio Moreira de Paula não merece provimento. A tese de que a sentença se valeu de elementos de prova inválidos ou constantes apenas no caderno investigatório para sustentar condenação não prospera. Ao contrário disso, o juiz de primeiro grau mostrou, em sua fundamentação, ter-se utilizado não somente de elementos informativos colhidos na investigação para formação de sua convicção, mas também de provas devidamente produzidas em contraditório judicial, como as declarações do ofendido, Luiz Paulo dos Santos Bragança (evento 2, ÁUDIO/VÍDEO10), e o depoimento das testemunhas Paulo Sérgio Alves Duarte (evento 2, ÁUDIO/VÍDEO12), 1º Ten PM Cid Machado dos Santos (evento 2, ÁUDIO/VÍDEO18 e 21) e Larissa Marcelle da Silva (evento 2, ÁUDIO/VÍDEO20). Quanto à tese defensiva que alega ocorrer excludente de ilicitude, importa notar que a justificação de condutas lesivas apresenta requisitos específicos cuja satisfação não encontra amparo nos elementos colhidos nos autos. Ademais, a violência apurada em questão não é inerente à execução da intervenção praticada pelos militares, hipótese que poderia, em tese, configurar estrito cumprimento de dever legal. Ao revés, eventual emprego de força em caso de desobediência ou resistência não é um dever, senão uma faculdade, conforme deixa claro o art. 234 do CPPM. Assim estabelece a disposição: Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiro, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. (Grifos meus) Essa faculdade de defesa, portanto, apresenta potencialidade em abstrato, para configurar-se não como estrito cumprimento de dever legal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mas legítima defesa, hipótese de justificação mais rigorosa em seus requisitos típicos. De qualquer forma, a defesa apenas compilou frases doutrinárias e racionalizações abstratas. Não indicou como o caso concreto se amolda aos contornos de uma ação justificada. Ainda que se faça um esforço interpretativo de se confrontar a tese com os fatos, como bem afirma o juiz de primeiro grau, inexistem provas ou circunstâncias dos fatos trazidos pelos autos compatíveis com a exclusão da ilicitude do crime. Ao invés disso, há declarações de testemunhas, tanto na fase de investigação, como na fase de instrução do processo, que permitem concluir pelo emprego de força desarrazoada. As teses de desclassificação do crime para lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) ou levíssima (art. 209, § 6º, do CPM) também não merecem prosperar. Nesse sentido, destaca-se a pertinência da imputação de lesão corporal grave realizada pelo Ministério Público. Nessa esteira, o exame corporal complementar (Evento 2, INQ4, Pgs. 98/99 do arquivo) atestou a incapacidade do ofendido para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A tese de desclassificação do crime para o delito de lesão qualificada pelo resultado culposo (art. 209, § 3º, do CPM) também não pode prosperar. As declarações produzidas no curso da instrução, pelo ofendido, Luiz Paulo dos Santos Bragança, e pela testemunha Larissa Marcelle da Silva mostram que os policiais (entre eles o apelante) continuaram a agredir o ofendido, mesmo após esse ter alertado que seu braço teria sido quebrado. O conjunto probatório afasta a tese de lesão corporal qualificada por resultado culposo. Diante do exposto, nego provimento ao presente recurso interposto por Flávio Moreira de Paula, para manter a sentença combatida em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores, acompanho, integralmente, o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de março de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator